Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUTOS ORIGINÁRIOS. NECESSIDADE. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E DE CARÁTER EVENTUAL. EXCLUSÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Inexiste disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. Exige-se provas suficientes do comprometimento, da situação financeira do alimentante, para ensejar a redução dos alimentos provisórios fixados, principalmente pela necessidade de dilação probatória nos autos da ação originária.
4. A pretensão da redução da verba alimentar demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
5. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito da alimentante, resta inviável a revisão do quantum dos alimentos anteriormente fixados.
6. Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado, com a exclusão das verbas de caráter indenizatório percebidos pelo alimentante, assim como os valores transitórios ou de caráter eventual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.